Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738229-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: MARLON BARBOSA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM HOSPITAL DESCREDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS. EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre o descredenciamento de hospital, viola o disposto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 17, da Lei no 9.656/98. Ante a falha na prestação do serviço, e as peculiaridades do caso concreto (atendimento emergencial de criança com graves queimaduras), resta configurado o dever da operadora de arcar com as despesas advindas da internação emergencial em hospital não credenciado. Apenas em casos excepcionais, a jurisprudência deste Tribunal admite a não observância dos limites mínimo e máximo dispostos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, para a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção específica aos dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias ordinárias. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 421-A, 422 e 757, todos do Código Civil, defendendo que, na qualidade de operadora de saúde, não está obrigada a custear ilimitadamente todos os procedimentos solicitados pela parte recorrida com a internação de sua filha em hospital não credenciado ao plano; b) artigos 186, 188, inciso I, ambos do Código Civil, 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, sustentando ser descabida a condenação ao pagamento dos danos materiais, constatada a inexistência de falha na prestação do serviço da insurgente, a qual procedeu de acordo com o contrato firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 188, inciso I, 421, 421-A, 422 e 757, todos do Código Civil, 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de falha na prestação do serviço da operadora do plano de saúde – violação do dever de informação – haja vista a ausência de comunicação prévia do descredenciamento do Hospital Brasília à parte recorrente e, por conseguinte, determinou o reembolso integral das despesas arcadas pelo segurado (ID 30148051). Assim, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005